Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717976-78.2022.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Espólio de Valdina Moreira de Oliveira Apelada: Zilene Moreira dos Santos D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação (Id. 76176882) interposto pelo Espólio de Valdina Moreira de Oliveira contra a sentença (Id. 76176874) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição que veiculou o presente recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O recorrente sustenta, em síntese, que não têm condições econômicas que permitam custear as despesas do processo. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição que veiculou o recurso quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Em relação à pretendida concessão da gratuidade de justiça na esfera recursal em favor do espólio, convém ressaltar que o deferimento do benefício está condicionado à comprovação de inexistência de bens móveis ou imóveis a inventariar. Nesse sentido convém reproduzir o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ÔNUS DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por inventariante. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sustentando a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a ausência de oportunidade para apresentação de documentos adicionais. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o deferimento da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio, diante da alegação de hipossuficiência financeira apresentada pela inventariante, à luz da existência de bens no acervo hereditário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência da Corte estabelece que, sendo o espólio o sujeito processual, a ele — e não à inventariante ou aos herdeiros — incumbe demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. 4. A existência de bens imóveis e móveis no espólio, conforme registrado na decisão de origem e corroborado por documentos nos autos, afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza. 5. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada por elementos objetivos em sentido contrário, como no caso concreto. 6. A ausência de demonstração documental suficiente da alegada impossibilidade financeira impede o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Cabe ao espólio, enquanto sujeito processual, comprovar a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça. 2. A simples declaração de pobreza não é suficiente quando há nos autos elementos objetivos que demonstram a existência de patrimônio no espólio. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.” (Acórdão 2021117, 0718714-24.2025.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO HERDEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de inventário de bens, no qual o herdeiro objetiva a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Decisão anterior – a r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça a herdeiro específico. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se o herdeiro tem direito ao benefício da justiça gratuita de forma individualizada em relação ao patrimônio do espólio. III – Razões de decidir 4. Em ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais, dessa forma, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio e não em relação aos herdeiros de forma específica. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 2021063, 0718106-26.2025.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACERVO HEREDITÁRIO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do Espólio. Nesses casos, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não as condições dos herdeiros de forma individual. Precedente do STJ. 5. Evidenciado que o Espólio possui imóveis e valores depositados em conta bancária, correta a decisão que indefere a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2016126, 0719508-45.2025.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INVENTÁRIO NEGATIVO. 1. No caso de espólio, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros individualmente. 2. Como a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio e a Escritura Pública de Inventário Negativo indica incapacidade financeira suficiente para tanto, o agravante, à vista do que se tem, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2009095, 0702903-24.2025.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2025) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que a presunção de hipossuficiência não se aplica ao espólio e que os bens deixados pelo autor da herança são suficientes para custear as despesas do inventário. 2. O agravante sustenta que a inventariante recebe apenas um salário mínimo e que os bens indicados na petição inicial não integram mais o espólio ou não geram renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se neste recurso se o espólio faz jus à gratuidade de justiça negada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A gratuidade de justiça visa garantir o acesso de hipossuficientes ao Judiciário, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 5. “Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros.” (Processo 07070933520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/05/2022) 6. No caso em exame, os bens do espólio não estão gerando rendas e os veículos foram objeto de roubo, furto e busca e apreensão, comprovando a insuficiência de recursos, além da haver diversas dívidas deixadas pelo falecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido conceder gratuidade de justiça ao Espólio. Unânime. Tese de julgamento: "A concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve ser analisada com base na liquidez dos bens a inventariar e na comprovação da alegada hipossuficiência." (Acórdão 2005934, 0707489-07.2025.8.07.0000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, as normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão do benefício em referência exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente os necessários elementos de prova que comprovem a inexistência de bens integrantes do espólio recorrente, ou para que promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica o apelante advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator